Tribunal: STF
Processo: HC 56779
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
HOMICIDIO QUALIFICADO, NULIDADE DE QUESITO. INEXISTÊNCIA DA NULIDADE
PRETENDIDA, UMA VEZ QUE, NO CASO, A QUALIFICADORA FOI A AÇÃO
INOPINADA DO PACIENTE, A QUAL IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. E A
ISSO SE REFERE CLARAMENTE O QUESITO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.